Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para inibir a inscrição do nome do agravante-autor nos cadastros de inadimplentes.
II – Agravo de instrumento desprovido.